Tribunal: STF
Processo: ARE 1451504
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA de COBRANÇA. PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADAS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº. 51/06. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS A ABRANGER TODO O PERÍODO DE EFETIVO SERVIÇO PÚBLICO. PROCEDÊNCIA DO PLEITO. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO ANTERIOR À INVESTIDURA DO SERVIDOR NO CARGO IMOTIVADAMENTE DESPREZADO. INTELIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº. 1.227/2013. QUITAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. ART. 373, II, DO CPC. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO PODER PÚBLICO. CONDENAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. De logo, devem ser afastadas a preliminares de inovação recursal e ausência de dialeticidade. A primeira porque o Apelante indicou os motivos de fato e de direito pelos quais requereu o novo julgamento, conforme exigência do art. 1.010, nos incisos II e III, do CPC; a segunda porque a matéria atinente à forma de ingresso da Autora no serviço público já havia sido aventada pelo Município na contestação.



    2. No caso em tela, a Autora ingressou nos quadros do Município, mediante processo seletivo, sob regime especial de direito administrativo, em setembro de 2002 (id.36575268), para exercer as atividades de Agente Comunitário de Saúde, com o contrato regido pelo Direito Administrativo e, após as regulamentações advindas sobre a matéria – Lei nº 10.507/2002, EC 51/2006 e MP 297/2006, convertida na Lei nº 11.350/2006 –, foi finalmente legalizada a situação, reconhecendo-se o direito àqueles, anteriormente contratados mediante seleção pública, de serem aproveitados no quadro funcional do Município.



    3. Assim, em 02 de maio de 2008, a demandante passou a ocupar o cargo de Agente Comunitário de Saúde (id.36575270), por força da Lei Municipal nº. 869 de 11 de março de 2008, que, em cumprimento à Lei Federal nº. 11.350/2006, dispôs sobre o aproveitamento e admissão dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias.



    4. O art. 9º, §2º, da mencionada Lei Federal nº 11.350/2006, prevê expressamente que o tempo prestado pelos Agentes Comunitários de Saúde e pelos Agentes de Combate às Endemias, independentemente da forma de seu vínculo e desde que tenha sido efetuado o devido recolhimento da contribuição previdenciária, será considerado para fins de concessão de benefícios e contagem recíproca pelos regimes previdenciários.



    5. O pretendido adicional de tempo de serviço encontra previsão nos arts. 175 a 177 da Lei Municipal nº 1.227/2013 (dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos civis do Município de Jacobina e dá outras providências). Nesse contexto, não obstante a existência de previsão legal, o Município demandado, para fins de contagem do tempo de serviço, despreza imotivadamente período considerável, compreendido entre setembro/2002 e maio/2008, deixando de comprovar pagamento do referido adicional sobre vencimentos da servidora postulante, ao menos no percentual devido, ignorando referida legislação, contrariando o princípio da legalidade.



    6. Assim, é devido o pagamento pleiteado, observada a prescrição quinquenal, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.



    APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente